Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012666-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
DR(a). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 031.738.911-47 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, IV, DA LEI No 10.826/2003. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR PROVA PERICIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio foi legítimo à luz da situação de flagrância; (
ii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) saber se o regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e do quantum da pena; e (
iv
) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma e a supressão de sua numeração.

4. A autoria foi demonstrada por depoimentos judiciais harmônicos de quatro policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios.

5. A ausência de exame de impressões digitais não compromete a validade da prova, tampouco se verifica dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do in dubio pro reo.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada na fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto revela-se adequado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e da Súmula no 269 do STJ.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante a reincidência em crime doloso, nos termos do art. 44, inc. II, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por prova pericial são aptos a sustentar condenação pelo crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003.

2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, II, 59 e 61, I; CPP, art. 386, VI e VII; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe

10
.05.2016
; STJ,
AgRg
no HC 967.286/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1002137-46.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 0012098-78.2018.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Antônio Aparecido Rocha Oliveira
, por intermédio de sua patrona constituída, Dra. Fernanda Mendes Pereira [OAB/MT 4.455], em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou como incurso no artigo
16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003
[porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida], fixando-lhe a pena definitiva de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa
no valor unitário mínimo legal.

Em suas razões de apelação [id. 345667479] pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória [art. 386, VI e VII, do CPP], sustentando:
(i)
ausência de posse ou porte direto da arma, eis que nenhuma testemunha teria visto o réu segurando o revólver no momento da abordagem;
(
ii
)
fragilidade dos depoimentos policiais, desprovidos de corroboração independente;
(
iii
)
lesão corporal sofrida na abordagem como indicativo da ilegitimidade da diligência; e
(
iv
)
violação ao
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 345667482], pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência probatória diante dos depoimentos harmônicos dos quatro policiais militares corroborados pela prova pericial, a correção do regime semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos em face da reincidência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Fania Amorim [id. 206722171], manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/2003. CONDENAÇÃO. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA AUTORIA. DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS COERENTES. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL AUSENTES. SENTENÇA PRESERVADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[id. 346320891]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do recurso de apelação é verificar:
(i)
se o ingresso policial no domicílio do apelante foi legítimo;
(
ii
)
se subsiste prova suficiente para sustentar a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida;
(
iii
)
se o regime semiaberto é adequado ao caso; e
(
iv
)
se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para melhor análise, colho do essencial da denúncia [id. 345667415]:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 08/03/2022, por volta das 22h30, em via pública, situada na Rua Villa Lobos, no bairro Nair
Sacre
, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado Antonio Aparecido Rocha Oliveira portava 1 (um) revólver da marca Taurus, modelo 85, calibre .38
Special
, com numeração de série suprimida e 05 (cinco) cartuchos de munições .38
Special
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Conforme restou apurado nos autos, no dia 08/03/2022, por volta das 22h30, durante patrulhamento tático pelo bairro Nair
Sacre
, em Várzea
Grande-MT
, uma guarnição da Polícia Militar avistou o denunciado Antonio Aparecido Rocha Oliveira defronte a sua residência, na Rua Villa Lobos, no 12. Salienta-se que o acusado era conhecido pelas equipes de força tática por ocorrências anteriores.

Ao constatar a aproximação da viatura policial, o denunciado correu com as mãos na cintura em direção aos fundos de sua residência; aparentava segurar algum objeto.

Desse modo, a equipe se dividiu e encurralou o acusado que se recusou a obedecer à ordem de parada dos militares.

Ato contínuo, ingressou em sua residência, acordou sua esposa e se agachou para ocultar o objeto que segurava embaixo da cama, o que foi presenciado pelos policiais militares que o perseguiam. Na sequência, o denunciado
levantou
rapidamente, realizando movimentos bruscos com as mãos, aparentando apontar uma arma de fogo.

Desse modo, a fim de cessar a injusta agressão, um dos policiais realizou um disparo de arma de fogo em sua direção, atingindo o acusado no membro superior esquerdo. Logo em seguida, o denunciado jogou ao chão o objeto que estava em suas mãos, consistente num revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração de série suprimida, carregado com 05 (cinco) munições intactas.

Durante busca promovida interior da residência do acusado, foram encontradas cinco porções de substância análoga à maconha.

Assim, o denunciado Antonio Aparecido Rocha Oliveira foi preso em flagrante e encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea
Grande-MT
.

A arma de fogo e munições apreendidas, descritas no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.88770 (id. 82384392), foram devidamente periciadas conforme Laudo Pericial no 2.3.2022.47943-01 (id. 86915056), que atestou a eficiência para a execução de disparo.”

Pois bem.

I — Mérito. Pleito absolutório

O apelante sustenta a absolvição por insuficiência probatória, argumentando ausência de porte direto da arma, fragilidade dos depoimentos policiais, lesão corporal sofrida na abordagem e violação ao
in dubio pro reo
.

Ressalto que todas as vertentes serão enfrentadas conjuntamente, por derivarem do mesmo substrato fático.

Da detida análise do arcabouço probatório produzido nos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas, não merecendo acolhimento a tese absolutória.

A materialidade do delito em comento restou demonstrado pelo Inquérito Policial [id. 345666419 e
ss
]; Auto de Prisão em Flagrante Delito [id. 345666420]; Boletim de Ocorrência [id. 345666430]; Termo de Exibição e Apreensão [id. 345666424]; Laudo Pericial n.o 2.3.2022.47943-01 [id. 345667367], sendo atestado a eficiência da arma e a supressão de sua numeração; e Relatório da Autoridade Policial [id. 345667412].

Convém mencionar que os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003 são formais e de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado lesivo ou de qualquer outro requisito além do porte sem autorização legal.

Convém sublinhar, a esse respeito, que a consumação do delito tipificado no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003 opera-se com a simples detenção, guarda ou posse do artefato com numeração suprimida, sem autorização legal, prescindindo de que o agente seja surpreendido em postura ostensiva de
empunhamento
no instante preciso da abordagem policial.

A
ratio
, nesse particular, reside na tutela antecipada da segurança pública e da incolumidade das pessoas, de modo que a configuração típica não exige flagrante visual estático da arma em punho, bastando que se demonstre, com o grau de certeza exigível pelo processo penal, o exercício, ainda que momentâneo, de qualquer das condutas nucleares previstas no tipo, o que se afigura,
in
casu
.

Ademais, consigno que a alegada ausência de exame de impressões digitais ou de DNA na arma em nada compromete a materialidade, porquanto tais exames não constituem requisito legal para a configuração do tipo e a prova técnica presente nos autos cumpriu integralmente sua função. Ressalto, nesse sentido, que a prova técnica cumpriu integralmente sua função ao atestar a funcionalidade do artefato e a supressão de sua numeração.

Quanto à autoria delitiva, ao contrário do exposto nas razões recursais, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são imperativas e convergentes a demonstrar que o apelante praticou o crime narrado na denúncia.

Os quatro policiais militares ouvidos em juízo, sendo Vivianne Silva
Metelo
[mídia de id. 345667472], Antônio Rodrigues de Freitas Neto [mídia de id. 345667471], Willian Ribeiro Pádua [mídia de id. 345667455] e
Gilmarque
Costa Silva [mídia de id. 345667455], prestaram depoimentos harmônicos e coesos, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos desde a fuga do apelante com a mão na cintura até a localização da arma no interior do quarto.

A PM Viviane, que adentrou o cômodo, descreveu que o apelante estava debaixo da cama tentando ocultar o revólver e que, ao levantar-se,
encontrava-se com a arma na mão, circunstância que motivou o disparo
. Vejamos:

Viviane
: Eu me encontrava como força comando. Na época eu era lotada na força tática de Via Grande e na data dos fatos era aproximadamente 10:30 da noite, quando a gente deslocou na rua da residência dele e é fica próximo à esquina. Quando a gente já virou a esquina, ele já saiu correndo e na verdade
ele viu a viatura e aí depois ele já saiu correndo com
a mão
na cintura
. [...]
Então, da mesma forma, ele tentou foragir no pelo telhado
. Quando a gente desembarcou, eu fui
atrás

atrás
dele, né, por onde ele foi. E aí eu os outros dois, eu e mais um parceiro meu
da

da
equipe, os outros dois da equipe foi pela lateral e não deixou ele ter acesso ao telhado. Então ele retornou, voltou na minha direção, quando ele foi em direção à porta e aí ele entrou na residência dele.
Todo momento a gente falando para ele solta, solta para ser abordado e soltar a arma, porque
já

já
esperávamos, né? Porque ele
tava
só de short e aí a arma, como devia estava pesada, ele
tava
segurando
. E aí ele entrou na residência e já foi chamar a esposa dele que
tava
dormindo. E aí ele entrou na residência, eu lembro que o quarto era uma casa com um cômodo só e o quarto era separado por com
curti
com lençol e aí não deu para ver dentro do
do
só eu só vi o que eu vi, né? Eu só vi o lençol brindo e fechando e ele entrou. E aí quando a gente quando eu abri, a gente tentou fez o adentramento com mais cuidado, porque a gente não sabia o que esperava ali dentro.
Quando a gente abriu, aí já foi possível ver ele debaixo da cama já tentando esconder a arma
e a mulher dele já
tava
sendo tinha sido acordada. E aí, nesse momento, ele
levantou
. Quando ele
levantou
,
o Freitas visualizou que ele
tava
com a arma na mão e ele recebeu um disparo de arma de fogo no braço, que foi quando ele largou a arma de fogo
. [...] É, e aí depois ele se acalmou, foi chamado a o SAMU na no local,
eh
, foi atendido e aí ele foi levado ao hospital. No hospital ele ficou porque ele teve que fazer a cirurgia depois do braço e a gente deslocou para registrar o boletim de ocorrência. A esposa dele foi levada também porque no momento da busca na residência foi encontrado droga e aí ele negou a que aquela droga era dele. E ela também negou. Então ela foi levada como suspeita do tráfico também porque a residência ali era dela, dela e dele

Por sua vez, o policial Willian confirmou ter avistado o apelante portando objeto identificado como arma de fogo antes mesmo do ingresso no imóvel.

Os PMs
Gilmarque
e Antônio Rodrigues, convalidaram os mesmos termos, afirmando ser verdade conforme narrado no boletim de ocorrência, todos confirmando que o apelante estava em posse de arma de fogo, que ensejou, inclusive, o disparo, porquanto realizou movimentação para saque daquela.

Por sua vez, o apelante, quando interpelado em Juízo [mídia de id. 345667470], disse que o mencionado da denúncia era inverídico, alegando que estava em casa, tomando
tereré
com sua esposa quando escutou um barulho no portão, que escutou dois chutes na porta, dessa forma, quando foi se levantar, sofreu um disparo imediato do PM Willian, sendo que começou a gritar em razão da quantidade de sangue perdido, em decorrência do ferimento perfurante.

Ressalto que a testemunha Sr. Cleverson [mídia de id. 345667473] não presenciou os fatos, tendo chegado em momento posterior à condução do apelante para atendimento médico.

Como visto pelos depoimentos, em que pese o apelante tenha sustentado que os policiais militares não confirmaram a visualização direta da arma na posse deste, arguindo que o artefato teria sido apenas “localizado” após varredura, infere-se que a tese não se sustenta diante do exame integral das declarações colhidas em juízo.

Verifico, ademais, que não há divergência entre os depoimentos dos policiais, sendo estes prestados sob a perspectiva físico-espacial de cada um durante a diligência, circunstância comum em operações policiais realizadas à noite em espaço físico reduzido, não havendo falar em contradição substancial capaz de infirmar a credibilidade do conjunto.

Assim, indene de dúvidas que o apelante restou como incurso do delito pelo qual foi condenado, sendo flagrado com o armamento em punho, bem como interpelado quando tentava escondê-la debaixo de sua cama.

Nessa toada, cumpre registrar que a jurisprudência pátria confere plena validade aos depoimentos de agentes policiais quando harmônicos, convergentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo razão para se presumir, de forma apriorística, parcialidade ou falsidade em seus relatos.

E nesse sentido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado no Enunciado Orientativo n.o 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em caso análogo, eis o entendimento deste sodalício:
“Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência possuem presunção relativa de veracidade e, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme estabelecido no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.”
[N.U 1029501-17.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026]

Outrossim, no que concerne à alegação de que a lesão corporal sofrida pelo apelante revelaria a ilegitimidade da diligência policial, observo que tal argumento não merece prosperar.

O disparo efetuado pelo policial decorreu diretamente da conduta do apelante, que, segundo a narrativa policial unívoca e não desmentida por prova idônea, fez menção de erguer a arma contra os agentes.

Assim, a reação da guarnição configura legítima defesa no exercício da função pública de efetivação de prisão em flagrante, não invalidando a diligência nem descaracterizando o flagrante delito.

Por fim, no tocante à negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, verifico que sua versão se encontra completamente isolada nos autos e não merece credibilidade quando confrontada com o robusto conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos dos quatro policiais militares, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial.

Consigno que o princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida efetiva e não superável pelo conjunto probatório, não aquela que se ancora exclusivamente na negativa do acusado ou na versão de pessoas a ele ligadas.

Em razão de todo o exposto e consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, é
“Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de porte de arma de fogo por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos das testemunhas, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra dos agentes públicos que realização a prisão do apelante em flagrante, portando arma de fogo [...] na cintura.”
[N.U 1002137-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025]

Por último, consigno que o apelante faz uma breve menção acerca da nulidade do ingresso em domicílio, não desenvolvendo sua tese argumentativa quanto ao isto.

Assim, muito embora não tenha abordado a questão diretamente, menciono que, não se vislumbra qualquer nulidade. Nesse sentido o STF, em sede de repercussão geral:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
[RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe

10
/05/2016
], de modo que nos autos, consoante alhures colacionado, havia a situação de flagrância, não havendo qualquer ilegalidade, portanto.

Nego provimento.

II. Dosimetria da pena - Regime inicial e Substituição

O Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, considerando os vetores do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], comprovada pela certidão de antecedentes criminais [id. 345667359], e procedeu à elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, tornou definitiva a reprimenda nesse patamar, acrescida de 36 (trinta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

A dosimetria não comporta reparos.

A pena-base no mínimo legal é favorável ao apelante e a fração aplicada na segunda fase está em consonância com a jurisprudência dominante nesta Câmara para casos de reincidência simples. [N.U 0012098-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, P. no DJE 13/02/2026].

Mantém-se, portanto, a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Com relação ao regime imposto, tenho que a solução da sentença é a única juridicamente cabível.

Veja que o apelante é reincidente e a pena definitiva é de 3 anos e 6 meses de reclusão, portanto inferior ao patamar de 4 anos.

Diante disto, nos termos da Súmula n.o 269 do STJ
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
e, na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que evidencia a neutralização das circunstâncias judiciais [STJ, HC 946497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024].

Ressalto que as Súmulas
nos
718 e 719 do STF, invocadas pela defesa, não têm pertinência ao caso, porquanto tratam da imposição de regime mais severo do que aquele que a pena comporta, sendo que no caso em comento o regime semiaberto é precisamente o regime legalmente determinado para réu reincidente com pena inferior a quatro anos, de modo que nenhuma mácula de fundamentação inadequada se verifica.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há como acolher tal argumentação.

Isto porque, o art. 44, inciso II, do CP estabelece que a substituição
não é cabível quando o réu for reincidente em crime doloso
.

Nesse sentido, consoante alhures consignado, o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime doloso, o que configura, de forma objetiva, o óbice legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa de que “
a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo que não seja específica”
[
AgRg
no HC n. 967.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025].

Diante disto, nego provimento ao pleito, mantendo
incólume
a sentença do Juízo
a quo.

Por todo o exposto, com o parecer da douta procuradoria,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Antônio Aparecido Rocha Oliveira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026